Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Os índices de correção monetária e de juros de mora, por configurarem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, são cognoscíveis de ofício.
5. Ainda que juros aplicáveis à condenação não tenham sido suscitados na apelação, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício.
6. O STJ definiu que os juros moratórios não convencionados (CC art. 406) devem ser fixados conforme taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC (AgInt no REsp 1.628.809/SP). Diante da condenação, o referido índice é aplicado a partir da citação (CC, art. 405).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.